Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0711006-95.2017.8.07.0001 AP Apelantes CLÍNICA VETERINÁRIA PARKWAY LTDA. - ME, DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA., DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA e PATRÍCIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Cuida-se de Apelações interpostas com intuito de reformar a r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para rescindir o contrato firmado pelas partes e condenar os Réus, nos termos definidos na r. sentença. Da análise dos autos, verifica-se que um dos Autores, Patrícia Arrais Rodrigues da Silva, faleceu no dia 29.2.2020, conforme atesta a certidão de óbito Id. 15537167. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°. Nos termos do art. 688, I, do Código de Processo Civil, a habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido, e, conforme disposto no art. 689 do CPC, dá-se nos autos principais e na estância em que estiver. No caso em tela, o Espólio de Patrícia Arrais Rodrigues da Silva, representado por Celso Arrais Rodrigues da Silva, requereu sua habilitação nos autos do processo em epígrafe. Diante disso, intimo as demais partes, para, querendo, se pronunciem no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposição do art. 690 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora